Tribunal: TCU
Processo: 020.528/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8857/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.528/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Jaqueline Ramos Teixeira de Carvalho (XXX.920.247-XX); Jaqueline Sobreira Monteiro (XXX.467.635-XX); Josina de Oliveira Santos (XXX.715.677-XX); Kiane Sobreira Monteiro (XXX.643.415-XX); Luiza Tavares de Oliveira (XXX.694.997-XX); Luzia Monteiro Monteiro (XXX.567.295-XX); Marcia Ramos Teixeira de Carvalho Ferreira (XXX.826.581-XX); Maria Regina Correa de Souza (XXX.094.767-XX); Maristela Ramos Teixeira de Carvalho (XXX.627.557-XX); Regina Davila Pimentel (XXX.741.639-XX); Regina Maria Correa de Souza (XXX.135.907-XX); Tatiana Sobreira Monteiro (XXX.971.755-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.